Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-72.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012192-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO COLETIVA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Coletiva, proposta contra o Município de Juína, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita.

A Agravante explica que
não tem condições de arcar com o pagamento das custas e taxas judiciais, honorários de sucumbência entre outras despesas sem prejuízo da manutenção de suas atividades e atendimento aos servidores.

Sustenta que
a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não é necessário que a parte Requerente se encontre, necessariamente, em situação de miserabilidade, mas sim que no momento da interposição da demanda não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo do seu sustento, bastando, para tanto, requerer na peça petitória.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar que o juízo a quo processe regularmente a ação coletiva com pedido de tutela de urgência sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais até resolução do mérito da presente irresignação. (Id. 1303954).

Não foi concedido o pedido de efeito ativo formulado pelo Agravante (Id. 1460477).

O Agravado não apresentou as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 2109553).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por falta de interesse público (Id. 2298791).

Foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal para processamento dos autos principais e deste recurso (Id. 7721719).

A Agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão monocrática (Id. 7973920).

O Agravado manifestou informando a perda do objeto recursal, uma vez que o Agravante quitou as custas do processo de origem, bem como que a decisão de declaração de incompetência seja reconsiderada (Id. 18889966).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita `a parte autora.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que o Autor/Agravante recolheu as custas e taxas judiciárias referente aos processo de origem, os autos foram sentenciados em 22/02/2020, havendo certidão de trânsito em julgado datada de 14/09/2020.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021